Tribunal: TJPA
Processo: 0816632-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816632-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA TAVARES CARDOSO

AGRAVADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

PROCURADOR: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria de Fátima Tavares Cardoso contra decisão monocrática que não conheceu Agravo de Instrumento devido à ausência de recolhimento do preparo recursal. A justiça gratuita anteriormente concedida foi revogada nos autos do Proc. nº 0807479-44.2023.8.14.0000. A recorrente alegou violação ao devido processo legal e apresentou pedido de nova concessão do benefício com base em documentos juntados.

II. Questão em Discussão

Determinar se a ausência do preparo recursal, mesmo após a intimação e a revogação da justiça gratuita, inviabiliza o conhecimento do recurso.

III. Razões de Decidir

Despachos sem cunho decisório não admitem recurso (CPC/2015, arts. 203 e 1.001).

O não recolhimento do preparo recursal, após intimação, caracteriza deserção (CPC/2015, art. 1.007, §4º).

O benefício da justiça gratuita, uma vez revogado, exige demonstração de alteração nas condições econômicas para ser reestabelecido.

No caso concreto, não foi comprovado o preparo, tampouco houve demonstração de nova situação de hipossuficiência econômica. Assim, mantém-se a decisão que não conheceu o recurso.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A determinação de recolhimento das custas recursais sem teor decisório é irrecorrível.

A ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, mesmo após intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas

Dispositivos:
CPC/2015, arts. 203, 1.001, 1.007, §4º.

Jurisprudência:
STJ, AgInt no AREsp 1564850/MG; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000143-52.2020.8.26.0654.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816632-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA TAVARES CARDOSO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23085769.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA DE FATIMA TAVARES CARDOSO
em face da decisão monocrática de
ID 23085769
, que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DE FATIMA TAVARES CARDOSO.

Na origem, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

(id. 22473192)
interposta por MARIA DE FATIMA TAVARES CARDOSO em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
indeferiu o pedido da requerente/agravante para intimação da primeira ré a informar a qualificação das testemunhas indicadas,
nos autos da AÇÃO MONITÓRIA PARA ENTREGA DE COISA E ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL nº 0841746-17.2020.8.14.0301.

Uma vez constatado que a justiça gratuita anteriormente concedida fora revogada – decisão esta mantida por este E. TJE/PA nos autos do Proc. nº 0807479-44.2023.8.14.0000 -, bem como ante a ausência de comprovação do regular do preparo recursal no ato de interposição do presente recurso, foi proferido despacho para que a parte recorrente efetuasse o pagamento das referidas custas recursais, sob pena de deserção (id. 22575391).

Ao id. 22799313, a parte recorrente opôs Embargos de Declaração em face do despacho que determinou o recolhimento do preparo recursal.

Não houve manifestação aos aclaratórios ao id. 23053164.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 23085769
), que restou assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Maria de Fátima Tavares Cardoso contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de intimação para qualificação de testemunhas em Ação Monitória para Entrega de Coisa e Adimplemento de Obrigação C/C Responsabilização Civil. Ocorre que, com a revogação da justiça gratuita anteriormente concedida, e ausência de comprovação do preparo recursal, foi determinado o recolhimento das custas sob pena de deserção. A agravante opôs Embargos de Declaração contra o despacho, que não foram conhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, ante a ausência de recolhimento das custas processuais após revogação da justiça gratuita e oposição de embargos de declaração contra despacho sem conteúdo decisório, é cabível o conhecimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Despachos sem cunho decisório não admitem recurso, de acordo com o art. 203 e art. 1.001 do CPC.

4. A determinação de recolhimento das custas para evitar deserção não possui natureza decisória, razão pela qual é inadmissível a oposição de embargos de declaração contra tal despacho.

5. A ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição do agravo configura hipótese de deserção, conforme previsto no art. 1.007, §4º, do CPC/2015.

6. A jurisprudência pacífica estabelece que a ausência de pagamento do preparo recursal no prazo legal, após intimação para recolhimento, impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. Despacho que determina o recolhimento das custas processuais sem teor decisório é irrecorrível; 2. A ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, mesmo após intimação, resulta em deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 203, 932, III, 1.001, 1.007, §4º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação, 03642198320178090051, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 09/03/2020; STJ, AgInt no AREsp: 1684313 ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 07/12/2020; TJ-SP, Apelação Cível, 10001435220208260654, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 04/05/2021.

Irresignada, a agravante interpôs Agravo Interno no ID 23767789.

Em suas razões, alega que o benefício da gratuidade da justiça foi indevidamente revogado com base no Agravo de Instrumento nº 0807479-44.2023.8.14.0000, sem a análise das condições econômicas atuais. Argumentam que houve negativa de prestação jurisdicional e violação ao devido processo legal, pois a decisão agravada deixou de analisar o novo pedido de gratuidade formulado e os documentos juntados que comprovariam a hipossuficiência financeira.

Destaca que a questão central envolve a aquisição de um imóvel no empreendimento "Torres Devant", cuja entrega estava prevista para agosto de 2017, mas não ocorreu, resultando na venda da unidade a terceiros sem notificação prévia. Sustentam que enfrentam prejuízos financeiros decorrentes da necessidade de locação de outro imóvel e pleiteiam a fixação de indenização mensal até a regularização da situação.

Certificado no ID 24576322 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007 do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Da detida análise dos autos, constata-se que no ato da interposição do Agravo de Instrumento (id. 22473192), não restou comprovado o regular recolhimento do preparo recursal.

Assim, a parte recorrente foi intimada ao id. 22575391 a comprovar o recolhimento do preparo recursal, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a parte recorrente ao invés de cumprir a determinação exarada, optou por opor recurso de Embargos de Declaração manifestamente inadmissível, consoante tópico anterior.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido:

TÍTULOS DE CRÉDITO – Cheque – Ação declaratória de inexistência de débito c/c sustação de protesto e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Admissibilidade recursal – Justiça gratuita revogada na sentença, confirmada nesta sede - Não recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo no prazo concedido (art. 101, § 2º, NCPC)– Deserção decretada – Recurso não conhecido, por deserto; e, majorados os honorários advocatícios ( NCPC, art. 85, § 11). (TJ-SP - AC: 10001435220208260654 SP 1000143-52.2020.8.26.0654, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 04/05/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MANDATO – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Apelante intimado a recolher as custas de preparo em 5 dias, sob pena de deserção, eis que foi revogado o benefício da Justiça Gratuita – Não recolhimento do preparo – Deserção configurada – Recurso não conhecido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10034047320218260562 Santos, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 27/08/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – Apelante intimado a recolher as custas de preparo em 5 dias, sob pena de deserção, eis que foi revogado o benefício da Justiça Gratuita – Não recolhimento do preparo – Deserção configurada – Recurso não conhecido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10129292420238260590 Praia Grande, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 07/10/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

Somado a isto, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o benefício da gratuidade da justiça, uma vez revogado, somente pode ser restabelecido mediante a demonstração de fatos novos que comprovem a alteração das condições econômicas da parte interessada. Nesse sentido:

"A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante comprovação robusta de que o beneficiário possui capacidade financeira para custear as despesas processuais. Uma vez revogado o benefício, exige-se prova da modificação do estado econômico para nova concessão." (STJ, AgInt no AREsp 1564850/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 04/03/2020).

No caso dos autos, a mera juntada de documentos como o comprovante de aposentadoria da primeira agravante,
sem informações atualizadas sobre a totalidade dos rendimentos e despesas, não é suficiente para afastar a conclusão anterior de que a agravante possui condições de arcar com os custos do processo
. Ressalte-se, ainda, que a decisão monocrática observou corretamente o disposto no art. 99, § 7º, do CPC, ao considerar que o preparo deveria ser exigido diante da ausência de elementos que comprovassem a hipossuficiência.

Conclui-se, portanto, que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025